Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737832-54.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO FABRÍCIO BATISTA, RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO FILHO, REGINALDO FERREIRA PAIVA, REGINA MARIA SOUSA FREITAS, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, REGINALDO SOARES PEREIRA, PAULO DA SILVA PINA, ROSILEIA MARTINS FRANCO GOMES, PAULO SERGIO TORRES DE SOUSA, JOSUÉ FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. A decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, pois afasta a necessidade de liquidação prévia do julgado, sob o fundamento de que a liquidação “só se verifica em casos em que não é possível a realização dos cálculos”. Além disso, rejeita, expressamente, a aplicação do Tema 1.169 do STJ, ao argumento de que os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos. Nesse contexto, julgo que a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 impõe a determinação de suspensão do cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ ao caso em comento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030